Tribunal: TJDFT
Processo: 0743053-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VI contra decisão integrada por embargos declaratórios rejeitados (Ids208081475 e 211286788 - origem), proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0719720-44.2022.8.07.0009, proposta em face de DENILZA DOS REIS SOUZA, que indeferiu a expedição de mandado de busca e apreensão e citação para endereço já diligenciado nos autos. Após o recebimento do recurso, cuja decisão indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id 65054241), o agravante foi intimado para informar se ainda possuía interesse recursal (Id 66623380) ante a informação prestada nos autos de origem (Id 218462899) no sentido que as partes firmaram acordo. Petição de Id 67115685 noticia a perda superveniente do objeto recursal, diante do acordo firmado entre os litigantes. É o relatório. Decido. Em análise aos autos eletrônicos originários, observa-se que as partes firmaram acordo, tendo sido o processo extinto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento (Id 218846017 – origem). Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora